Tribunal: TJDFT
Processo: 0736845-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736845-52.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Rui Ribeiro da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 136792044 e Id 138846286 do processo de referência) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva requerida pelo ora agravante em seu desfavor, processo n. 0716978-07.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação ofertada pelo autor ao laudo pericial, e homologou a prova técnica, nos seguintes termos: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação, o que ocorreu por meio do laudo de ID 130886172. O banco-requerido manifestou-se contrariamente ao laudo, por meio da peça de ID 133449650, quando apresentou laudo divergente. O perito, intimado sobre o laudo divergente, prestou esclarecimentos e ratificou o laudo anterior, ID 134294775. O liquidante também discordou do laudo pericial apresentado e acostou laudo divergente, conforme se vê nos ID's 133642008, 133642009, postulou que os cálculos corretos sejam aqueles no valor de R$ 363.280,36 (trezentos e sessenta e três mil e duzentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), consoante ID 135987286. O banco-requerido, por sua vez, reiterou os termos de seu pedido impugnação dos cálculos apresentados pelo perito judicial, a homologação dos cálculos que entende serem os corretos, bem assim a destituição do perito conforme manifestação no ID 136766472. É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: “ ... Exmo. Sr. Juiz de Direito da 23a Vara Cível – Circunscrição Judiciária de Brasília, atendendo ao Contido na Decisão Interlocutória, ID 120782425, bem como nas respostas aos quesitos formulados pelas partes e considerando as informações constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias, de números 89/01625-4 (ID 92414353), 89/01668-8 (ID 92414355), 89/01669-6 (ID 92414357) e 89/01670-X (ID 92414358), objeto da presente ação, bem como nos parâmetros fixados na Sentença da Ação Civil Pública, este Perito conclui que o valor total pago a maior pelo Autor (RUI RIBEIRO DA SILVA) ao Réu (BANCO DO BRASIL S/A), a título e diferença entre o índice de 84,32% (IPC) e o índice de 41,28% (BTN) foi de R$ 297.303,04 (duzentos e noventa e sete mil, trezentos e três reais e quatro centavos) assim demonstrado, calculado para a data de 30.06.2022: Cédula Rural Pignoratícia 89/01625-4 Valor total da diferença original e Convertida a moeda atual: R$ 0,09 Atualização Monetária: R$ 24.195,52 Juros Legais: R$ 60.401,40 Valor atual corrigido: R$ 84.597,01 Cédula Rural Pignoratícia 89/01668-8 Valor total da diferença original e Convertida a moeda atual: R$ 0,09 Atualização Monetária: R$ 23.891,45 Juros Legais: R$ 59.641,84 Valor atual corrigido: R$ 83.533,18 Cédula Rural Pignoratícia 89/01669-6 Valor total da diferença original e Convertida a moeda atual: R$ 0,11 Atualização Monetária: R$ 29.255,09 Juros Legais: R$ 72.957,18 Valor atual corrigido: R$ 102.182,38 Cédula Rural Pignoratícia 89/01670-X Valor total da diferença original e Convertida a moeda atual: R$ 0,03 Atualização Monetária: R$ 7.719,52 Juros Legais: R$ 19.270,92 Valor atual corrigido: R$ 26.990,47”. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato causa de pedir da lide tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo que deveria o banco subsidiar a evolução do financiamento com documentos hábeis a refletir a amortização do pactuado nas datas especificamente consignadas, sendo que - repise-se - alegação de amortização antes do expurgo considerado não restou demonstrada e há presunção de a quitação do pactuado se deu em data posterior, tendo em vista que o contrato trouxe como data final de amortização. Logo, o laudo divergente não merece credibilidade. E a tangenciar a hipótese dos autos, confira-se o precedente seguinte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019) A presente liquidação derivou do princípio “in utilibus” da coisa julgada formada na ação coletiva, sendo legítima a expectativa do consumidor-mutuário de esclarecer a ocorrência ou não do índice ilegal e disso, por consequência, o direito à eventual diferença. E diferença que restou devidamente apurada e que corresponde ao valor da condenação principal. Assim, houve a apresentação de teses jurídicas hábeis a postergar a apreciação e adimplemento da diferença inicialmente postulada e, disso, a necessidade do contraditório efetivo com o enfrentamento das referidas teses por meio da defesa técnica do requerente. Tal trabalho deve ser prestigiado. Na perspectiva de um processo sincrético, a liquidação de sentença não se constitui em processo autônomo, sendo que a decisão que a julgar, por se tratar de decisão interlocutória, não importará, regra geral, na fixação de honorários de sucumbência. Entretanto, e excepcionalmente, como no caso presente, inegável a resistência da defesa técnica do banco-executado durante a liquidação – que perdurou por longo período e, em razão disso, devida a verba honorária em razão do trabalho desenvolvido na fase de liquidação. Ante o exposto, entendo cabível a agregação de honorários de sucumbência no caso vertente. Em apoio à argumentação acima, confira-se o precedente seguinte: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. MERO INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE O INCIDENTE ADQUIRE CONTORNOS LITIGIOSOS. OBRIGADO. FORMULAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE DEFESAS INDIRETAS E ALEGAÇÃO DE EXCESSO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DO DEVIDO. PERÍCIA JUDICIAL. CRÉDITO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DOS PATRONOS DA CREDORA. CABIMENTO E LEGITIMIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO LIQUIDADO. AGRAVO PROVIDO. 1. A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento dotado de autonomia em relação ao feito cognitivo subjacente e ao cumprimento de sentença que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos. 2. Conquanto a liquidação de sentença consubstancie incidente subsequente à fase de conhecimento, quando formado o título executivo, destinado a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur, excepcionalmente, em assumindo caráter contencioso e demandando trabalho dos patronos além do previsível, pode legitimar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte que restara sucumbente, consoante orienta o princípio da causalidade. 3. Sobressaindo que a instituição financeira condenada, ao se defender no ambiente liquidatório, formulara defesas indiretas, postulando inclusive a extinção da fase de liquidação, e alegando excesso na apuração promovida pela credora, vindo, ao final, se qualificar como vencida, pois refutadas as teses defensivas e reconhecida a subsistência de crédito superior ao que defendera, o havido conduz ao reconhecimento de que o incidente adquirira contornos litigiosos e que nele sucumbira, ensejando a postura processual assumida pela obrigada a germinação de fatos aptos a legitimarem a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da credora. 4. Optando a instituição financeira condenada, no ambiente de liquidação de sentença, pela formulação de contestação com a veiculação de defesas indiretas visando, inclusive, a extinção da pretensão, não tendo cingindo-se a alegar excesso no apurado pela credora, em restando sucumbente em suas alegações e se opondo à liquidação do débito de sua responsabilidade, a verba honorária que lhe deve ser imposta deve ter como base de cálculo o montante apurado, consoante recomenda o §2o do artigo 85 do CPC, pois condizente com as nuanças inerentes ao curso processual e com a postura assumida, inclusive porque, na fase executiva, poderá safar-se de nova incidência de verba honorária. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1367127, 07192065520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) " Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 130886172, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$ 297.303,04 (duzentos e noventa e sete mil, trezentos e três reais e quatro centavos), assim demonstrado, calculado para a data de 30.06.2022. Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Fixo honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação principal, em razão da resistência técnica do banco-requerido durante a fase de liquidação. Fundamento: art. 85, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo executado (Id 137947073 do processo de referência), foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 138846286 do processo de referência. Em razões de agravo (Id 40831562), o recorrente defende o cabimento do recurso. No mérito, sustenta a parcialidade do perito judicial, fato que eiva de nulidade a perícia elaborada, porquanto o expert não considerou as provas carreadas ao processo para não prejudicar justamente o autor. Diz que ao contrário do que afirmado na r. decisão, considerando que a confirmação do afastamento do PROAGRO apurado posteriormente na perícia, deu-se em sede de sentença homologatória da liquidação, tal afastamento ofende a coisa julgada, porque, no comando da sentença coletiva, há expressa previsão de que a apuração de abatimentos decorrentes de PROAGRO, securitização, descontos, etc, como ocorre in casu, seria objeto de apuração em cada liquidação INDIVIDUAL de sentença. Afirma que houve sim, no comando sentencial da ACP, determinação expressa para que tais descontos, como o PROAGRO e devolução da Lei Federal 8.088/90 no presente caso, fosse apurado em cada liquidação individual, por ocasião própria da perícia, que, no entanto, foi afastado pela r. decisão que apreciou matéria. Pontua que fende a coisa julgada e, ainda, o princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 C.Civil) porque o comando sentencial da ACP de origem somoente condenou à devolução das quantias efetivamente PAGAS pelo mutuário, ou seja, que efetivamente saiu de seu bolso, não compreendendo abatimentos como, in casu, do PROAGRO [...] Contudo, embora o mesmo extrato apresentasse lançamentos decorrentes de indenização PROAGRO, tais lançamentos não foram considerados na análise efetuada pelo perito. Fala que o Autor/Exequente recebeu devolução de valores parciais decorrentes do PROAGRO na cédula objeto dos autos e que o Perito Judicial designado não considerou em seus cálculos, prática contábil totalmente reprovável. Referidos valores não foram desembolsados pelo Exequente, mas sim CONCESSÕES que o Mutuário recebeu, a desconsideração de tal fato leva ao enriquecimento ilícito do autor. O Exequente se beneficia na forma dobrada, o que é vedado na presente situação, uma vez que deveria ser efetuada a devida compensação do valor já percebido. Considerando que a presente liquidação se destina a apurar o quantum debeatur devido, porém nos estritos termos e limites da coisa julgada, convém examiná-la, especialmente em confronto ao que foi apontado no laudo pericial e com as demais provas dos autos. Repete-se a decisão agravada acaba por promover o enriquecimento ilícito do autor, mantidos os cálculos periciais como estão. Conclui enfatizando que a devolução do total do diferencial apurado no mês de abril/1990 está completamente equivocada, uma vez que foi debitada da operação as devoluções decorrentes da Lei n. 8088/90 e indenização do PROAGRO. Colaciona jurisprudência que entende aplicável ao caso. Requer, a título de prequestionamento, a manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no presente recurso, para os efeitos legais pertinentes, notadamente em função de, em havendo violação(ões) pugnar-se junto aos Excelsos STJ e STF. Ao final, deduz o seguinte pedido: Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, requer o integral PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento. O recurso veio instruído com guia de preparo (Id 40831563) e comprovante de recolhimento (Id 40831564). Os autos vieram-me redistribuídos em razão do afastamento do relator prevento (certidões de Id 40923397 e Id 40925480). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido postulada tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO-O. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora